Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017350-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Internação involuntária, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE JESUS AGUIAR - CPF: 474.064.451-72 (EMBARGANTE), CELIA REGINA DAMAZIO ANDRADE AGUIAR - CPF: 474.803.271-53 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PARA DEPENDETE QUÍMICO

FORA DA REDE CREDENCIADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, afastando a obrigação de custeio de internação em clínica não credenciada. O embargante alegou omissão quanto à análise da negativa de cobertura sob o fundamento de inexistência de rede credenciada local e urgência do tratamento, além de contradição com jurisprudência do TJMT e omissão sobre a coparticipação. Requereu efeito modificativo para
restabelecimento da decisão monocrática favorável à cobertura, ou, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova e limitação da coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da negativa de cobertura pela ausência de rede credenciada no Estado e da urgência médica; (
ii
) averiguar se há contradição no julgado em relação à jurisprudência aplicável, especialmente quanto à coparticipação e aos deveres da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada afirma, de forma clara e fundamentada, que não há nos autos comprovação de solicitação prévia à operadora ou de negativa expressa de cobertura, o que afasta, nesta fase de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência.

A alegada omissão não se configura, pois o voto enfrentou os elementos essenciais à controvérsia com base na ausência de prova do pedido administrativo, requisito exigido para caracterizar negativa de cobertura.

O pedido subsidiário referente à coparticipação não foi analisado no acórdão por ausência de dever de cobertura, de modo que sua não apreciação decorre da lógica processual adotada, não caracterizando omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à sua reforma, salvo vícios formais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de solicitação prévia à operadora e de negativa expressa de cobertura afasta, em sede de tutela de urgência, o dever de custeio pelo plano de saúde.

A alegação de omissão ou contradição no acórdão exige demonstração objetiva de ponto essencial não enfrentado ou incoerência interna do julgado, não se confundindo com mero inconformismo com o resultado.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos de mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 300.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu
provimento
ao Agravo de Instrumento
da ora
embargada para
afastar
a obrigação de custeio da internação do
autor (Id.
301827388
)
.

O
embargante aponta omissão quanto a
análise
d
o
argumento
de que houve negativa de atendimento
sob a justificativa de “não possuir rede credenciada no Estado do Mato Grosso” para o tratamento prescrito
.

Sustenta que
há urgência, pois o autor é portador de “transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID 10: F10.2)
e
h
á
risco de morte em caso de abstinência em regime aberto
.

Argumenta que
a decisão colegiada é contraditória com precedentes do próprio TJMT e omissa quanto a pontos essenciais, inclusive acerca da limitação da coparticipação.

Ressalta
que a jurisprudência do TJMT e do STJ assegura o custeio fora da rede quando inexistente rede credenciada local e presente prescrição/urgência
.

Destaca que o
Tema 1.032/STJ reconhece a validade genérica da coparticipação, mas não afasta o controle de abusividade no caso concreto
.

P
or fim, requer que sejam sanadas a contradição e a omissão, com atribuição de efeito modificativo aos embargos para
manter a decisão monocrática que determinou o custeio integral do tratamento do embargante em clínica não credenciada, “com coparticipação de 2 mensalidades pagas pelo beneficiário ao plano de saúde”
.

Subsidiariamente, requer a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da limitação da coparticipação segundo a orientação do STJ e precedentes do TJMT
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aponta contradição e omissão no acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed
, revogando a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que "não há nos autos nenhum indício de que a parte autora tenha procurado a operadora para solicitar a internação. Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas de que a ré tenha negado o custeio."

A decisão baseou-se na ausência de comprovação de solicitação prévia à operadora e de negativa expressa de cobertura, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência,
conforme art. 300 do CPC. Não houve omissão quanto à análise dos fatos relevantes para o deslinde da controvérsia nesta fase processual.

Ademais, convém ressaltar que o pedido de cobrança de coparticipação trata-se de pedido subsidiário
,
previsto no art. 326 do CPC,
e como houve
o acolhimento do pedido principal
determinando
o afastamento do dever de cobertura por ausência de comprovação de pedido administrativo, não há que se falar
em omissão no aresto.

O embargante, na verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Eventual inconformismo deve ser manifestado pelo recurso adequado.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025